Tribunal: TJDFT
Processo: 0772560-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a requerida TAM LINHAS AÉREAS a pagar à segunda autora, ROZIMAR, a quantia de R$ 2.500,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente pede a majoração da indenização por danos materiais e morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60329751). Preparo regular (ID 60329752 a ID 60329755). Contrarrazões apresentadas (ID 60329764).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.

4. Nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada.

5. No caso, resta incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea saindo do Brasil com destino a Itália e que sua bagagem foi extraviada, permanecendo 16 dias sem os seus pertences pessoais, além de remédio e aparelho que lhe auxilia a dormir. Uma vez comprovado o dano suportado pelo extravio de bagagem, necessário o respectivo ressarcimento. Registre-se nesse ponto que o art. 22 da Convenção de Montreal limita a indenização a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), atualmente no valor de R$ 7.124,20.

6. Assim, tendo em vista que os documentos juntados comprovam o efetivo dano material no valor de € 966,16 euros (ID 60329644 a ID 60329710) e levando em consideração a conversão da moeda em R$ 5,29, cotação sem impugnação específica, deve ser ressarcido à parte autora a quantia de R$ 5.110,98.

7. No tocante ao dano moral, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC). Dessa forma, o fato de a parte autora ficar sem sua bagagem em país estrangeiro por 16 dias, sem o remédio para a sua doença de glaucoma, bem como sem o aparelho CPAP que auxilia no seu sono, é situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge os direitos de personalidade do consumidor, sendo passível de reparação.

8. O valor arbitrado, portanto, não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sendo insuficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente. Cabível, desse modo, sua majoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar os valores das indenizações em favor da autora ROZIMAR para R$ 5.110,98 (cinco mil cento e dez reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.